Tribunal: TJPA
Processo: 0804577-21.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804577-21.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADES PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal que pretende a anulação da condenação em razão da ocorrência de nulidades no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidades na instrução criminal que autorizem a anulação do processo penal e, consequentemente, da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, conforme disposto no art. 571, II, do CPP, o que inocorreu nos autos, operando-se a preclusão temporal.

4. O sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, não admite a “nulidade de algibeira”, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

5. Outrossim, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo pela parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

6. Além disso, inexiste na espécie nulidade processual por cerceamento de defesa, pois o próprio acusado deixou de cumprir com a obrigação de atualizar o seu endereço, sendo infrutíferas as tentativas de sua localização, de modo que não pode arguir nulidade a que ele mesmo deu causa, o que é vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de arguição de nulidade no momento adequado opera a preclusão e impossibilita o exame por meio de revisão criminal, por ofensa ao princípio da segurança jurídica. 2. O sistema jurídico vigente não admite a “nulidade de algibeira”, por atentar contra os princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 367, 563, 621, I, e 626.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 710.305/PB, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/06/2022; STJ, AgRg no HC 690070/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.875/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/08/2022; STJ, AgRg no HC n. 845.567/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/03/2024; TJMS, RevCrim n. 1407623-23.2023.8.12.0000, rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 1ª Seção Criminal, j. 29/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por MAURO SÉRGIO SANTOS DA SILVA objetivando a rescisão de sentença condenatória proferida na ação penal n. 0005251-62.2001.8.14.0401.

Na origem, o requerente foi condenado à pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 13275092).

Segundo consta nos autos, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, parcialmente provido para reconhecer a qualificadora do emprego de arma de fogo, sem reflexos na pena fixada na sentença (ID 13275860 e ID 13275861).

No pleito revisional o requerente aduz razões fáticas e jurídicas, apontando nulidades e requerendo a anulação do processo e, por conseguinte, da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, e art. 626, do CPP.

Indeferida a liminar e concedida a gratuidade da justiça (ID 13933753), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência

da revisão criminal (ID 14281544).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade consigno que o pleito revisional foi deduzido por procurador legalmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 13330159), sendo instruído com a sentença condenatória (ID 13275092) e certidão de trânsito em julgado (ID 13275086).

Na espécie, aduz o requerente a ocorrência de vícios processuais e cerceamento de defesa, sustentando que não foi observado o devido processo legal, com requerimento de nulidade da ação penal.

Não obstante,
a revisão criminal não admite conhecimento.

A esse respeito, consigno que as nulidades apontadas na inicial não foram arguidas no momento processual adequado, constatando-se que em alegações finais foi postulado apenas a absolvição por falta de provas e pleito subsidiário de fixação da pena no mínimo legal (ID 13275852).

Assim, “razão não assiste à defesa, na medida em que conforme o art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que inocorreu nos autos”, sendo que “o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP
(pas de nullité sans grief)
”, de modo que “o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura”, sendo que “tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais” (STJ,

AgRg no HC n. 710.305/PB
, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/06/2022). No mesmo sentido: (STJ,

AgRg no HC 690070/PR
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2021; TJMS,

RevCrim n. 1407623-23.2023.8.12.0000
, Relator Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 1ª Seção Criminal, j. 29/02/2024).

Sendo assim,
inviável o conhecimento da matéria por esta via diante da preclusão temporal e da ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Ainda que não fosse esse o entendimento, inexiste ilegalidade a ser sanada no caso em exame, pois ao contrário do alegado na exordial, o requerente e seu patrono à época, foram intimados da audiência de instrução em que foi colhido o depoimento da vítima, sendo que após a realização do ato processual a defesa justificou sua ausência em juízo (ID 13275833, pág. 1).

Por outro lado, depreende-se dos autos que mesmo antes da renúncia formal apresentada pelo advogado constituído, o revisionando já vinha sendo assistido pela Defensoria Pública, conforme se verifica na audiência de qualificação e interrogatório (ID 13275844, pág. 10). Ainda assim, após a comunicação oficial da renúncia em juízo (ID 13275848, pág. 10), foi determinado a intimação pessoal do acusado, a qual restou infrutífera em razão de sua não localização no endereço constante dos autos (ID 13275849, pág. 12). Diante dessa conjuntura, foi ordenada a intimação por edital para constituir novo advogado (ID 13275850, págs. 1 e 4), com publicação do Edital de Intimação no Diário da Justiça de 13/5/2013 (Edição n. 5263/2013, ID 13275850, pág. 5), sendo que, ante a inércia do revisionando, sobreveio a atuação da Defensoria Pública em sua defesa, inclusive com a apresentação das alegações finais e das contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público (ID 13275851, pág. 15, e ID 13275857, pág. 2).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o réu deve ser intimado para indicar novo patrono de sua confiança antes de proceder-se à nomeação da Defensoria Pública ou de defensor dativo para o exercício do contraditório”, contudo, “conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal, constitui dever do acusado informar a mudança de endereço, de modo que não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do acusado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido”, de maneira que “admitir que o descumprimento, pelo Réu, do seu dever processual de manter atualizado o endereço nos autos implicasse a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes significaria permitir que ele se beneficiasse de conduta irregular própria, o que é vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal” (
AgRg no HC n. 845.567/RN
, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/03/2024. No mesmo sentido:
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.875/PR
, Relatora Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/08/2022).

Desse modo, não há que se cogitar de nulidade processual por cerceamento de defesa, pois o próprio acusado deixou de cumprir com a obrigação de atualizar o seu endereço, sendo infrutíferas as tentativas de sua localização, de modo que não pode, agora, arguir nulidade a que ele mesmo deu causa, inexistindo ilegalidade na decisão que determinou a intimação da Defensoria Pública para patrocinar sua defesa no processo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade judiciária deferido nos autos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/09/2025